Tribunal: TJMT
Processo: 1034484-15.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034484-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WANDERSON FABRICIO OLIVEIRA LEAO - CPF: 020.943.941-66 (APELANTE), ALINE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - CPF: 142.385.857-39 (ADVOGADO), AIRTON CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - CPF: 012.121.637-37 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

WANDERSON FABRICIO OLIVEIRA LEAO

APELADO
(S)
:

NU PAGAMENTOS S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alegou a existência de compras não reconhecidas e transferência via PIX realizada no contexto do denominado “golpe da falsa central de atendimento”.

Na origem, foram rejeitadas as preliminares suscitadas pela ré, reconhecidas a legitimidade passiva da instituição financeira e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. No recurso, constatou-se a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sem preliminares recursais suscitadas em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário apta a atrair a responsabilidade civil da instituição financeira pelas transações impugnadas; (
ii
) se a transferência via PIX realizada pelo próprio consumidor, após induzimento por terceiro fraudador, configura fortuito interno ou fortuito externo; e (
iii
) se são devidas
a restituição dos valores, a recomposição do limite de crédito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras submetem-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sem prejuízo da incidência da excludente do § 3º, II, quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, com rompimento do nexo causal.

5. Quanto ao lançamento de R$ 1.148,14, em favor de MadeiraMadeira, não houve apresentação de elementos mínimos aptos a demonstrar a ilicitude da transação ou sua vinculação ao golpe narrado, sendo relevante que o boletim de ocorrência não faz referência a essa movimentação específica.

6. Quanto ao valor de R$ 3.109,00, a prova documental indica tratar-se de informação utilizada pelo fraudador como artifício para conferir aparência de legitimidade ao contato inicial, sem comprovação de débito efetivamente consumado em desfavor do autor.

7. A única operação com suporte narrativo e documental vinculada ao golpe descrito na inicial é a transferência via PIX no valor de R$ 2.499,00, realizada pelo próprio autor após contato com terceiro que se passou por representante da instituição financeira.

8. Não há demonstração de invasão de conta, quebra de autenticação, subtração indevida de credenciais, movimentação automática à revelia do consumidor ou qualquer elemento objetivo indicativo de falha intrínseca da plataforma bancária.

9. A hipótese caracteriza fraude por engenharia social perpetrada por terceiro estranho à relação contratual, com atuação direta do próprio consumidor no ambiente regular do aplicativo, mediante uso de suas credenciais, o que configura fortuito externo e atrai a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

10. Ausente prova concreta de falha na prestação do serviço, não prosperam as alegações de violação ao dever de segurança, de necessidade de redistribuição diversa do ônus probatório para suprir a
ausência de prova mínima e de configuração de dano moral indenizável.

11. Rompido o nexo causal e afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, são indevidas a declaração de nulidade das operações impugnadas, a restituição de valores, o restabelecimento do limite de crédito e a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Teses de julgamento:

“Em demanda fundada em alegado golpe da falsa central de atendimento, a inversão do ônus da prova e a incidência do Código de Defesa do Consumidor não afastam o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.”

“A transferência via PIX realizada pelo próprio consumidor, após induzimento por terceiro fraudador, sem demonstração de invasão de conta, quebra de autenticação ou falha objetiva dos mecanismos de segurança da instituição financeira, configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil do banco, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.”

“Ausente comprovação de ato ilícito imputável à instituição financeira e rompido o nexo causal, são indevidas a restituição dos valores alegadamente subtraídos, a recomposição do limite de crédito e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 373 e art. 487, I; Lei nº 12.865/2013, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2022; TJMT, N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2021; TJMT, N.U 1043231-40.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma Recursal, j. 26/05/2025; TJMT, N.U 1003595-44.2024.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 31/01/2025; TJMT, N.U 1033721-77.2024.8.11.0041, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025; TJMT, Apelação Cível 1023314-29.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMG, Apelação Cível 5004054-06.2023.8.13.0607, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 17/10/2024; TJMT, N.U 1026644-06.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
WANDERSON FABRICIO OLIVEIRA LEAO
, contra
sentença
(ID.
223134921
– Autos de Origem nº
1034484-15.2023.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
, ao fundamento de ausência de comprovação mínima da ilicitude das transações impugnadas e de configuração de culpa exclusiva do consumidor quanto à transferência via PIX, nos seguintes termos:

“
I. Relatório

Trata-se deação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Wanderson Fabricio Oliveira Leão
em face de
Nu Pagamentos
S.A.
.

Narra o autor que é correntista da ré e que, no mês de julho de 2023, foi surpreendido com compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, sendo uma delas no valor de R$ 1.148,14 (parcelada em 10 vezes) na loja
MadeiraMadeira
, e outra no valor de R$ 3.109,00 na loja
FastShopping
. Além disso, relata que, apóscontatosupostamente da central de segurança da ré, foram realizadas operações de transferência via PIX, totalizando R$ 2.499,00, quantia que teria sido subtraída mediante fraude.

Aduz que todas as transações foram devidamente contestadas através dos canais disponibilizados pela ré, inclusive mediante comunicaçãotelefônica eregistrode ocorrência, mas que não obteve êxito na restituição dos valores. Alegaque os valores indevidamente debitados comprometem sua subsistência, pois encontra-se desempregado e depende de ajuda familiar.

Ao final, requereu a)adeclaração denulidadedos débitosimpugnados;b)condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,emquantianão inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e c)ainversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII do CDC.

A petição inicial foi instruída com documentos que incluem extratos bancários,registros de atendimento junto à instituição financeira, e boletim de ocorrência.

Foi deferida a gratuidade da justiça(Id.130596676).

A requerida,
Nu Pagamentos S.A.
, apresentou
contestação
sustentando, em sede preliminar, a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, a sua
ilegitimidade passiva
, bem como a
impossibilidade de inversão do ônus da prova
. No mérito, alegou a inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que as transações contestadas teriam sido realizadas mediante dispositivo autorizado, com uso de senha pessoal e reconhecimento facial. Argumentouque adota elevados padrões de segurança digital e que, não havendo demonstração de defeito no sistema, não há que se falar em responsabilidade objetiva.

O autor apresentou
réplica
, reiterando os argumentos da inicial, refutando a alegação de segurança da ré e reforçando a existência de falha na prestação do serviço bancário.

A
decisão saneadora
(Id.164626712)
rejeitou todas as preliminares
levantadas pela ré, reconhecendoalegitimidade passiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do STJ, bem como anatureza darelação de consumo e a consequente aplicação da inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica do autor, nos termos do art. 6º, VIII do CDC c/c art. 373, §1º do CPC.

Determinou-se a intimação das partes para manifestação sobre eventual produção de provas, sob pena de julgamento no estado em que se encontra.

As partes manifestaram não possuir interesse na produção de provas (Id. 165578181 e 167391895)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

II.Fundamentação

Conforme relatado,trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Wanderson Fabricio Oliveira Leão
em face de
Nu Pagamentos S.A.

Narra o autor que é correntista da ré e que, no mês de julho de 2023, foi surpreendido com compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, sendo uma delas no valor de R$ 1.148,14 (parcelada em 10 vezes) na loja
MadeiraMadeira
, e outra no valor de R$ 3.109,00 na loja
FastShopping
. Além disso, relata que, após contato supostamente da central de segurança da ré, foram realizadas operações de transferência via PIX, totalizando R$ 2.499,00, quantia que teria sido subtraída mediante fraude.

Aduz que todas as transações foram devidamente contestadas através dos canais disponibilizados pela ré, inclusive mediante comunicaçãotelefônica eregistro deregistro de ocorrência, mas que não obteve êxito na restituição dos valores. Alega que os valores indevidamente debitados comprometem sua subsistência, pois encontra-se desempregado e depende de ajuda familiar.

Dito isto, a presente controvérsia versa sobre suposta falha na prestação de serviçode instituição financeira, com pedido de indenização por danos morais e materiais.

De antemão, perfaz curial destacar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica integralmente à presente relação jurídica, sendo também admissível, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, a
inversão do ônus da prova,
diante da caracterização de relação de consumo entre as partes. De igual modo, nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço é objetiva, somente podendo ser elidida em hipóteses excepcionais, como a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Entretanto, embora a legislação consumerista contemple mecanismos destinados à proteção do consumidor — a exemplo da possibilidade de facilitar o exercício de seus direitos em virtude de eventual hipossuficiência —, essa prerrogativa não é absoluta.Aindase impõe, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar de forma mínima os fatos constitutivos do direitoinvocado, sobretudo porque suas alegações,aindaque fundadas na legislação consumerista, não se revestem de presunção absoluta de veracidade.

Na espécie, o demandante sustenta ter sido vítima de fraude envolvendo três transferências bancárias, respectivamente nos valores de R$ 1.148,14(um mil, cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos), R$ 3.109,00(três mil, cento e nove reais);e R$ 2.499,00(dois mil, quatrocentos e noventa e novereais).

Quanto ao montante de R$ 1.148,14(um mil, cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos), verifica-se a existência, nos autos, de extrato bancário comanotaçãode compra realizada em favor de
MadeiraMadeira
(Id. 128681185 –
pdf
.01). Todavia, constato que o autor deixou de apresentar elementos mínimos capazes de evidenciar a ilicitude da transação,circunstânciacorroborada peloBoletim de Ocorrência acostado sob o Id. 128682641,o qual não faz qualquer menção à referida movimentação financeira.

Outrossim, as reclamações formuladas pelo consumidorem Id.128681190, embora reveladoras de sua inconformidade, não se mostram idôneas para demonstrar que se referem aodébitoem apreço, carecendo de robustez suficiente para ensejar eventual responsabilização da demandada.

Assim, considerando quea parte Autora não se desincumbiu de comprovar, mesmo queminimamenteos fatos constitutivos de seu direito, é de rigor a improcedência deste pedido. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar,aindaque de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.
[...]

(N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)”[
g.n
.]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA – PRELIMINIAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (
AgInt
no REsp 1681460/PR)

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

(N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021)”[...]

No que concerne ao valor de R$ 3.109,00(três mil, cento e novereais)supostamente vinculado a transação realizada na empresa
FastShopping
, verifica-se que aludida quantia não chegou a ser efetivamente debitada em desfavor do requerente. Trata-se, na realidade, de valor utilizado como artifício fraudulentopelo estelionatário com o intuito de viabilizar a prática delituosa, consoanterelatadona
notitia
criminis
:
“NO DIA 01/08 DESTE MES EU RECEBI UMA NOTIFICAÇÃO NO MEU CELULAR ASSIM: “ALERTA NUBANK - COMPRA EM
ANALISE
NO VALOR DE 3.109,00 REAIS FASTSHOP*BR 01/08 AS 15:06. CASO NAO RECONHEÇA A TRANSAÇÃO LIGUE 08000204540.
” (Id. 128682641–
pdf
. 02).

Quanto a terceira movimentação de R$ 2.499,00(dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais),a narrativa inaugural revela que a parte autora foi vítima de golpe envolvendo transferência via PIX. Todavia, não obstante as alegações expendidaspelo requerente, concluo que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da própria vítima, que deixou de observar as cautelas mínimas inerentes à realização de operação bancária, promovendo transferências em favor de terceiro beneficiário diverso daquele originalmente pretendido.

Ressalte-sequeoprópriodemandante admite,em Boletim de Ocorrência (Id.128682641), ter efetuado as transações por liberalidade, circunstância que afasta a possibilidade de responsabilização da instituição financeira demandada.À vista disso, evidencia-se a presença de excludente de responsabilidade,prevista noart. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja a culpa exclusiva da vítima.A seguir transcrevo:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Em diversos julgados recentes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado entendimento no sentido de que, em situações análogas ao denominado “golpe da falsa central de atendimento”, a atuação voluntária do consumidor configura elemento decisivo para afastar a responsabilidade da instituição financeira. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO Nº 1043231-40.2024.8.11.0001 ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MATO GROSSO AGRAVANTE: LAILA UEMURA HOLANDA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e TAM LINHAS AEREAS S/A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA) Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE ELETRÔNICA VIA REDE SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por consumidora em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe eletrônico. A agravante alega responsabilidade civil dacompanhia aérea LATAM e do banco NU Pagamentos S.A. pela fraude sofrida ao realizar transferência via PIX após contato em rede social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pela companhia aérea ou pela instituição financeira, apta a gerar responsabilização civil pelos danos oriundos de golpe eletrônico; (
ii
) analisar a configuração de dano moral e a possibilidade de condenação indenizatória por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A comunicação oficial da LATAM com a consumidora foi realizada por e-mail, com protocoloregistrado, não havendo qualquer evidência de que o número detelefone que realizou o contato posterior integrasse seus canais institucionais. A fraude foi perpetrada por terceiro sem qualquer vínculo com as agravadas.

4.A transferência dos valores via PIX foi realizada diretamente pela agravante, mediante uso de seus próprios dispositivos e credenciais de segurança, sem vício de consentimento, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece que, em casos de golpes praticados por terceiros fora do ambiente institucional da empresa e com a colaboração imprudente da vítima, inexiste nexo causal a justificar responsabilidade civil das rés.

6.A mera alegação de fraude não basta para transferir ao fornecedor ou à instituição financeira o risco do evento danoso, sobretudo quando ausente demonstração de falha nos sistemas de segurança ou de violação ao dever de informação.

7.Não configurada conduta ilícita das rés, tampouco demonstrado nexo de causalidade entre suas atuações e o prejuízo suportado, inexiste fundamento para condenação por danos morais ou materiais.

8.O agravo interno foi interposto de modo manifestamente infundado, buscando rediscutir matéria já decidida com base em prova robusta, razão pela qual é cabível a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso improvido. Tese de julgamento:
“1. A transferência voluntária de valores por meio do sistema PIX, realizada pelo próprio consumidor após contato com terceiro fraudador sem vínculo com as rés, caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar. 2. A responsabilidade civil das instituições financeiras e empresas fornecedoras de serviços pressupõe demonstração de falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano, o que não se verifica em casos de golpes eletrônicos viabilizados por imprudência exclusiva do consumidor.
3. O uso reiterado de recursos manifestamente infundados autoriza a imposição de multa por litigância protelatória, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC
. ”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC,
arts
. 80, 81, 98, § 3º e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

(N.U 1043231-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)”[
g.n
.]

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3º, INC. i E
ii
DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. AUTOR ALEGA QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE E REALIZOU AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E VALIDOU AS TRANSAÇÕES COM SUA SENHA DE USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico com pedido de reparação por danos materiais e morais, na qual o autor alega ter sido vítima de fraude eletrônica que resultou em transações financeiras e contratação de empréstimos fraudulentos. O autor requer a anulação dos negócios jurídicos, a restituição dos valores indevidamente transferidos e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados ao autor em decorrência da fraude eletrônica conhecida como "golpe do falso funcionário ou da falsa central de atendimento", bem como se as transações realizadas devem ser anuladas.

III. Razões de decidir

3.
As instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por fraudes praticadas por terceiros, especialmente quando o consumidor,aindaque induzido por erro, realiza as transações financeiras de forma voluntária, com a utilização dos seus dados pessoais, dispositivos eletrônicos e senha de uso pessoal.

4.
Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo banco quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal,aindaque induzido por estelionatários em fraude, uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta.

5. Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

6. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras não respondem por fraudes praticadas por terceiros quando o consumidor realiza as transações de forma voluntária,aindaque induzido por erro com a utilização dos seus dados pessoais, dispositivos eletrônicos e senha de uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 14, § 3°, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1026560-84.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024.

(N.U 1003595-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)”[
g.n
.]

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PESSOAIS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente a operação contestada no valor de R$ 664,00 e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transação bancária realizada por consumidor induzido por golpe de falsa central de atendimento; (
ii
) analisar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros decorre do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, salvo quando comprovada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

No caso, a consumidora foi induzida por terceiros, por meio do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, a realizar transferência bancária voluntária, utilizando seus próprios dispositivos e dados pessoais, não havendo prova de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

O fornecimento espontâneo de informações sigilosas pelo consumidor,aindaque ludibriado por engenharia social, rompe o nexo causal entre o suposto dano e a conduta da instituição financeira, atraindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Não há nos autos demonstração de vazamento de dados, violação de sistema ou qualquer comportamento omissivo por parte do banco que tenha contribuído para o evento danoso.

A atuação voluntária da consumidora em efetuar a transação, mediante orientação de terceiros, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a obrigação de indenizar e descaracterizando o dano moral pleiteado.

A jurisprudência dominante desta Corte e do STJ afasta a responsabilização da instituição financeira em situações análogas, quando não demonstrada falha na prestação do serviço e restar caracterizada conduta imprudente do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento voluntário de dados bancários e a realização de transferência pelo próprio consumidor,aindaque sob indução de terceiros, caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A inexistência de falha nos sistemas de segurança do banco ou de inércia após a ciência da fraude impede a caracterização de vício na prestação do serviço.

A atuação imprudente do consumidor, sem comprovação de
hipervulnerabilidade
ou omissão da instituição, exclui o dever de indenizar por danos morais.[...]

(N.U 1033721-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOSREGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)” [
g.n
.]

Destarte, não há que se cogitar de indenização por danos materiais ou morais na espécie, tampouco de aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, uma vez inexistente a responsabilidade civil da parte ré.

III. Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenoa parteautora ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% sob o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida, nos termos do§3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância
ad quem
para apreciação.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 346562861), a parte recorrente sustenta as seguintes t
eses:

Da errônea valoração da prova e da impropriedade da conclusão de culpa exclusiva da vítima;

Da responsabilidade objetiva e do fortuito interno;

Da inobservância do art. 6º, VIII, do CDC
,
ausência de inversão do ônus da prova;

Da falha na prestação do serviço à luz da Lei nº 12.865/2013;

Do dano moral configurado e do quantum indenizatório.

Sustenta, em síntese, que foi vítima do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, que as transações contestadas destoavam de seu perfil de consumo, que houve falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que a fraude se insere no fortuito
interno da atividade bancária, que competia à parte apelada demonstrar a regularidade das operações e, ao final, requer a reforma integral da sentença, com declaração de nulidade das operações contestadas, restituição do valor de R$ 6.756,14, restabelecimento do limite de crédito original e condenação ao pagamento de danos morais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 346562870) nas quais

rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção integral da sentença ao argumento de regularidade
das transações, inexistência de falha na prestação do serviço, incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, bem como ausência de comprovação dos danos morais alegados.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
dispensado, uma vez que
a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (ID.
348083880
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
WANDERSON FABRICIO OLIVEIRA LEAO

APELADO(S):

NU PAGAMENTOS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de
Apelação Cível
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, sob o fundamento central de ausência de demonstração mínima da ilicitude de uma das transações impugnadas e de configuração de culpa exclusiva da vítima quanto à transferência via PIX.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da errônea valoração da prova e da impropriedade da conclusão de culpa exclusiva da vítima / Da responsabilidade objetiva e do fortuito interno / Da inversão do ônus da prova / Da alegada violação ao dever de segurança

O recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, que o estelionatário já detinha dados pessoais e bancários seus, que as transações destoavam de seu perfil de consumo e que, por isso, teria havido falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira. Defende, ainda, a incidência da responsabilidade objetiva, a configuração de fortuito
interno, a necessidade de inversão do ônus da prova, a violação ao art. 7º da Lei nº 12.865/2013 e, por consequência, o dever de ressarcimento dos danos materiais e morais postulados.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a sentença deve ser mantida, pois as provas produzidas não demonstram falha na prestação do serviço, tampouco defeito sistêmico atribuível à instituição financeira. Sustenta que houve atuação voluntária do consumidor nas operações impugnadas, incidindo a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC, e que, ausente ato ilícito imputável à apelada, não há falar em restituição de valores nem em indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, diante das transações impugnadas pelo autor, está caracterizada falha na prestação do serviço bancário apta a atrair a responsabilidade civil da instituição apelada, ou se, ao contrário, o caso revela hipótese de rompimento do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor.

É certo que as instituições financeiras estão sujeitas à responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e ao dever de segurança, especialmente em operações eletrônicas. Todavia, o próprio art. 14, §3º, do CDC admite afastamento do dever de indenizar quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, com rompimento do nexo causal
,
nos seguintes termos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Após análise atenta dos autos, verifica-se que a própria narrativa autoral indica que o evento danoso decorreu de contato mantido com terceiro fraudador, que se passou por preposto da instituição financeira, contexto em que o autor, acreditando estar adotando procedimento voltado à proteção de sua conta bancária, acabou realizando a operaç
ão
posteriormente impugnada. Consta, ainda, que a transferência
via PIX foi efetivada no âmbito do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, de modo que a dinâmica narrada evidencia que a movimentação ocorreu mediante atuação direta do próprio demandante, após induzimento por agente externo.

Nesse contexto, o ponto central para o julgamento consiste em verificar se, no caso concreto, houve efetiva quebra desse dever de segurança por falha na prestação do serviço ou omissão imputável à instituição, apta a manter o nexo causal; ou se, ao revés, a dinâmica revela atuação de terceiro mediante engenharia social, sem demonstração de invasão sistêmica ou de operação realizada fora do fluxo regular de autenticação, hipótese em que se cogita a incidência do art. 14, §3º, II, do CDC.

No caso concreto, o conjunto documental, especialmente o boletim de ocorrência que lastreia a pretensão inicial, evidencia que a fraude efetivamente narrada pelo autor está relacionada à transferência via PIX no valor de R$ 2.499,00. De fato, a narrativa constante dos autos revela que o demandante foi induzido por terceiro fraudador, que se passou por representante da instituição financeira, a realizar a referida transferência, no contexto do denominado “golpe da falsa central de atendimento”.

De outro lado, o valor de R$ 3.109,00, mencionado na narrativa inaugural, não se apresenta, à luz dos documentos que instruem a demanda, como operação consumada e autonomamente comprovada, mas sim como
fato falsamente comunicado como o
ardil utilizado pelo estelionatário para conferir aparência de legitimidade ao contato inicial e inserir o autor na dinâmica do golpe.

Igualmente, no tocante ao lançamento no valor de R$ 1.148,14, em favor de MadeiraMadeira, não há nos autos início mínimo de prova capaz de demonstrar a alegada fraude
ou
relação
desse fato
com a causa de pedir
d
e
golpe
decorrente
da falsa central de atendimento
. Ao contrário, conforme expressamente consignado na sentença, o boletim de ocorrência apresentado pelo próprio autor, que serve de suporte probatório à demanda, sequer faz referência a essa transação específica, circunstância que enfraquece substancialmente a tese recursal quanto a esse ponto. Inclusive, por ser inconteste nos autos que não houve perda ou clonagem dos cartões,
mas golpe decorrente de engenharia social que resultou nas transações realizadas pelo próprio autor.

Assim, a moldura fática extraída dos autos permite concluir que a única operação efetivamente vinculada, com algum suporte narrativo e documental, ao golpe descrito na inicial é a transferência via PIX de R$ 2.499,00. E, quanto a ela, o que se verifica é que foi realizada pelo próprio autor, ainda que sob induzimento de terceiro fraudador.

Esse dado é relevante porque afasta, no caso concreto, a premissa de falha interna do sistema bancário. Não há demonstração de invasão de conta, subtração indevida de credenciais, quebra de autenticação, movimentação automática à revelia do consumidor ou qualquer outro elemento objetivo indicativo de vulnerabilidade intrínseca da plataforma bancária. O que houve, em verdade, foi a consumação de fraude por engenharia social, mediante atuação de terceiro estranho à relação contratual, que levou o próprio correntista a praticar o ato de transferência.

Nesse contexto, a hipótese
amolda-se ao fortuito externo e não ao fortuito interno invocado pelo apelante. Isso porque o dano não decorreu de defeito inerente à atividade bancária ou de risco interno do serviço prestado, mas da ação de terceiro fraudador, aliada à realização da operação pelo próprio autor
, o que rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo alegado.

Por essa mesma razão, não prosperam as alegações de violação ao dever de segurança, de necessidade de inversão do ônus da prova e de configuração de dano moral indenizável. Ausente prova de falha concreta na prestação do serviço e inexistente nexo causal entre a atuação da instituição financeira e o evento danoso, não há fundamento para imputar à apelada o dever de reparar os prejuízos narrados.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da
excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, porquanto configurado fortuito externo, com
ruptura do nexo causal e consequente afastamento da responsabilidade civil da instituição financeira.

Nota-se
que o evento decorr
eu
de ardil
de terceiro e
engenharia social que levou
o consumidor
a acessar o aplicativo e realizar pessoalmente a operação.

Diante desse quadro,
inexistem elementos concretos que comprovem falha
sistêmica imputável ao banco (por exemplo, transações em cadeia, quebra de limites,

múltiplas tentativas, ou qualquer evidência objetiva de
fraude
de autenticação),
sendo que foi realizada a operação
, dentro dos limites previstos,
realizada pel
o
autor, cuja situação afasta o entendimento de que houve falha no sistema de segurança, demonstrando
configurada
a
hipótese em que a fraude se perfaz por atuação de terceiro, com validação no ambiente regular do aplicativo por credenciais do usuário, o que desloca a causalidade para o campo da excludente do art. 14, §3º, II, do CDC, tal como invocado no apelo.

Nessas circunstâncias, tenho que
merece
acolhimento a tese de que a ocorrência de golpe, na forma em que foi engendrada, apresenta-se como suficiente para quebrar o nexo causal e afastar o entendimento sobre a ocorrência de falha de segurança da instituição financeira sustentada na sentença recorrida.

Aliás, sobre o tema, destaco os seguintes julgados:

APELANTE (S): NU PAGAMENTOS S.A. APELADO (S): LUANA IZABELLY OLIVEIRA GOMES EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos decorrentes de golpe virtual, julgando procedente pedido de indenização por danos morais, ao entender caracterizada falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se há responsabilidade civil da instituição financeira por prejuízo causado à consumidora, induzida por terceiro, por meio de golpe de “falsa central de atendimento”, a realizar voluntariamente transferência bancária via PIX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, excetuada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, II, CDC). 4. No caso, não houve falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco comprovação de vazamento de dados. 5. A consumidora, de forma voluntária e consciente, realizou a transação
por meio de dispositivo próprio, com uso de credenciais pessoais, sem comprometimento do ambiente bancário. 6. A fraude decorreu de conduta exclusiva de terceiro, caracterizando fortuito externo, excludente do nexo causal entre a atuação do banco e o dano alegado. 7. Inexistente ato ilícito imputável à instituição financeira e comprovadas providências para reversão da transferência via sistema MED, não se configura omissão ou falha na prestação do serviço. 8. Reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde civilmente por prejuízo decorrente de transferência voluntária realizada por consumidor vítima de golpe de falsa central de atendimento, quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade no sistema bancário, configurando-se fortuito externo e culpa exclusiva da
vítima .
”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 2º, 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.08.2017; TJMT, RAC 1003226-51.2019 .8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.03.2020; TJMT,
Ap
.
Cív
. 1004126-84.2023.8 .11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ (inaplicável na hipótese).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10233142920248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO CONFIGURAÇÃO - "GOLPE DA FALSA CENTRAL" - AUSÊNCIA FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - FORTUITO EXTERNO. As instituições financeiras são responsáveis pelos danos decorrentes de operações fraudulentas, a teor do art. 14, § 3º, II, do CDC, e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por se
tratarem
de fortuito interno. Todavia, quando a fraude for oriunda de contratação e transferência financeira, via PIX, feita pela autora induzida a erro por terceiro fraudador, por não contar com participação ou anuência da instituição financeira credora, o dano não é oponível a esta, e, portanto, se configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50040540620238130607, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024)

EMENTA:RECURSO

INOMINADO

CÍVEL.

CONSUMIDOR.

BANCÁRIO.

PRELIMI
N
AR. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUÍTA. PREPARO RECURSAL COMPROVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO

CONTRATADO.

TRANSFERÊNCIA PIX. GOLPE. INSTRUÇÃO DO GOLPISTA ANUÍDA PELO RECORRENTE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAPELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIADE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT.APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃOBCB N. 147. NÃO UTILIZADOPELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR.CULPA EXCLUSIVADO RECORRENTE.

EXCLUDENTE

DE

RESPONSABIIDADE.

ARTIGO14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSONÃOPROVIDO. (...) (N.U1026644-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTERPEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE14/08/2025)

A análise do conjunto probatório revela, com clareza, que não houve qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável à instituição financeira que caracterize falha na prestação do serviço. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o evento danoso decorreu de decisão autônoma d
o
apela
nte
, influenciad
o
por terceiros estranhos à relação contratual.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade civil fundada na culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, inexistindo ato ilícito atribuível à apela
da
, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, mostra-se necessária a
manutenção
da sentença
recorrida
.

2.2
.
Da inexistência de danos indenizáveis

O recorrente sustenta, em síntese, que a instituição financeira deve ser condenada à restituição dos prejuízos materiais suportados e ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que os fatos narrados decorreram de falha na prestação do serviço e de violação ao dever de segurança inerente à atividade bancária.

A recorrida, por sua vez, defende a manutenção da sentença, sustentando a ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira, bem como a inexistência dos pressupostos necessários à configuração do dever de indenizar.

Entretanto, r
econhecido, no caso concreto, o rompimento do nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, resta afastada a responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos narrados na inicial.

Com efeito, ausente demonstração de falha na prestação do serviço bancário e não evidenciada conduta ilícita imputável à apelada, não há falar em restituição de valores, tampouco em reparação por danos morais.

Isso porque os danos invocados pela parte autora não decorrem de defeito inerente à atividade da instituição financeira, mas de atuação de terceiro estranho à relação contratual, circunstância que impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Assim, mostra-se impositiva a improcedência dos pedidos iniciais, afastando-se a pretensão de declaração de inexigibilidade das transações impugnadas, restituição de valores e condenação por dano moral.

DI
S
POSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, uma vez que ausente demonstração
de falha na prestação do serviço bancário e evidenciado o rompimento do nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
5
% (
quin
z
e
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, suspendendo a sua
exigibilidade, em razão da justiça gratuita concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026